Tribunal: TJES
Processo: 5001031-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Autofalência
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001031-68.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: GTN GRANITOS LTDA

EMBARGAD
O
:
JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 4ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por GNT Granitos Ltda em razão do v. Acórdão (id
6716459
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais (id 6872659) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando que o v. acórdão carece de vícios, na medida em que “
contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada para que fosse declarada a essencialidade de todo e qualquer recurso/valor que ingressa nas contas da Embargante
”.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou pautado no julgamento realizado pelo Colegiado que, “como ressaltado pelo Magistrado do juízo recuperacional, o ativo da Empresa Agravante (Recuperanda) no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 1.834.194,28 (hum milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) demonstrando, a priori, que o valor de pouco mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) bloqueado em processo executivo não comprometerá a fluidez e a quitação das obrigações por ela assumidas”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Consta dos autos que a Empresa Agravante encontra-se em fase de recuperação judicial, com tramitação do processo na 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), respondendo também por processo de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0007983-91.2018.8.08.0011 – perante a 5ª Vara Cível da mesma Comarca.

Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), à vista do princípio da preservação da empresa (Lei nº 11.101/2005, art. 47), compete ao Juízo recuperacional decidir sobre a constrição de bens da devedora e pronunciar-se sobre a essencialidade destes, ainda que o bloqueio em questão se destine à satisfação de créditos extraconcursais.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível. 3.
A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Conforme preceitua o artigo 47 da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere crise econômico-financeira, permitindo, notadamente, a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, valendo a transcrição:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na hipótese em julgamento, como ressaltado pelo Magistrado do juízo recuperacional, o ativo da Empresa Agravante (Recuperanda) no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 1.834.194,28 (hum milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) demonstrando, a priori, que o valor de pouco mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) bloqueado em processo executivo não comprometerá a fluidez e a quitação das obrigações por ela assumidas.

Desta forma, tenho tal qual o Magistrado “a quo”:

“Convém salientar, que os atos expropriatórios embora sejam de competência do juízo da recuperação, vislumbro que o ilustre colega da 5ª Vara Cível agiu dentro dos limites legais estabelecidos, e digo isso, após uma análise dos documentos contábeis colacionados ao caderno processual, restando possível asseverar que o montante bloqueado em nada irá atrapalhar a fluidez e a quitação das obrigações pertinentes.

Veja-se que o relatório contábil (fls. 2.818) apresentado é frágil, embora esse magistrado não detenha conhecimentos técnicos em contabilidade. Importante salientar, que o ativo da recuperanda no mês de Janeiro de 2022, foi de R$1.834.194,28 (hum milhão, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), estando os demais valores inócuos e contraditórios.

Ademais, mister se faz dizer, que esse processo vem se arrastando desde o ano de 2017, sem no entanto ter sido ainda realizada a Assembleia Geral de Credores, diante dos obstáculos e inúmeros pedidos e recursos perpetrados pela recuperanda
”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.